Tribunal: TJPA
Processo: 0810258-40.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810258-40.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JAIME DE OLIVEIRA JUNIOR

FISCAL DA LEI: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL:
O requerente nada trouxe de novo capaz de desconstituir o que já fora decidido, em sede de sentença (ID n. 6459658), ou ainda no Acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça na Apelação Criminal n. 0008264-44.2016.8.14.0401, no tocante à dosimetria da pena do requerente.

Insta salientar que a Revisão Criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, por mero inconformismo, mas sim, se presta à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Desse modo, clara a percepção de que o revisionando busca na presente ação uma forma de burlar o atual sistema recursal, uma vez que a está utilizando como uma segunda apelação, ou até mesmo uma 3ª instância. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

2 - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N. 0810258-40.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
JAIME DE OLIVEIRA JUNIOR

REQUERIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
JAIME DE OLIVEIRA JUNIOR
, por intermédio de patrono habilitado nos autos, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz, em suma, equívoco do Juízo
a quo
a quando da fixação da pena do requerente, devendo a mesma ser reformada para o mínimo legal, ou abaixo deste.

Requer, ao final, a procedência do pleito.

Inicialmente proferi decisão não conhecendo da presente Revisão Criminal em razão de deficiência probatória. (ID n. 6459642)

Em ato contínuo, a defesa do requerente juntou aos autos as peças essenciais ao conhecimento desta ação, razão pela qual tornei sem efeito a decisão contida no ID n. 6459642, e dei prosseguimento ao feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente REVISÃO CRIMINAL, em razão de o requerente buscar através desta tão somente o reexame de questão fática já analisada anteriormente em Juízo. (ID n. 6823296)

É o relatório, devidamente submetido à Douta Revisão
.

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL

Da análise acurada dos autos, verifica-se não assistir razão ao requerente, pois em suma, se utiliza da presente ação como uma segunda apelação, visando a reforma da dosimetria da pena do requerente.

Ocorre que nada trouxe de novo capaz de desconstituir o que já fora decidido, em sede de sentença (ID n. 6459658), ou ainda no Acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça na Apelação Criminal n. 0008264-44.2016.8.14.0401.

Tem-se que a pena do requerente foi fixada da forma mais benéfica possível, pois a pena-base fora fixada no mínimo legal, prosseguindo o processo dosimétrico o Juízo de origem deixou de aplicar a atenuante de confissão espontânea, por já se encontrar a pena-base no mínimo, em atenção à Súmula n. 231/STJ, por fim, sendo o roubo majorado (concurso de agentes), o Juízo elevou a pena na fração mínima, qual seja, 1/3 (um terço). Ressalta-se, que a análise acima delineada já foi apreciada em sede de Apelação Criminal por este E. Tribunal de Justiça, sendo mantida a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

Insta salientar que a Revisão Criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, por mero inconformismo, mas sim, se presta à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Desse modo, clara a percepção de que o revisionando busca na presente ação uma forma de burlar o atual sistema recursal, uma vez que a está utilizando como uma segunda apelação, ou até mesmo uma 3ª instância.

Nesse sentido, já há posicionamento pacificado neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME PREVISTO.
ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 DO CPB.
AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DE PONTOS RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM VESTIMENTA DA VÍTIMA E LAUDO DE LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INOCENTANDO O RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 59, DO CPB. INCABIMENTO. REANÁLISE DE MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. REVISIONANDO NÃO JUNTOU PROVA NOVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

1. O revisando busca mero revolvimento de fatos e reanálise de provas que foram devidamente apreciadas pelo Juízo a quo, que foram inclusive objeto de apelação, acrescentando ainda, que o mesmo não trouxe elemento probatório capaz de desconstituir a apelação;

2.
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie
;

3.
Revisão criminal
conhecida e improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(RevCrim. n. 0809869-89.2020.8.14.0000, ID. 4947724, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/03/2021, Publicado em 22/04/2021) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.

- A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu in casu, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

(RevCrim n. 0004724-22.2019.8.14.0000, Acórdão n. 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 19/11/2020, Publicado em 19/11/2020) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PARA O MÍNIMO LEGAL, OU RECONHECIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO, OU, AINDA, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença a quo, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação. In casu, o requerente suscita teses já analisadas no juízo a quo e requer a sua absolvição e os demais pedidos subsidiários através da reavaliação do conjunto probatório carreado durante a instrução criminal, ou seja, não trouxe qualquer prova nova apta a amparar a reiteração dos seus pleitos. Logo, a pretensão de reexame das provas produzidas e analisadas no juízo de piso para a verificação da suficiência destas para embasar a condenação é matéria que se mostra inadequada na via eleita pelo requerente, uma vez que tais questões foram satisfatoriamente expostas na sentença guerreada, não podendo ser trazidas à apreciação do órgão julgador em razão de mero inconformismo da parte, pois a revisão criminal não deve ser utilizada como recurso de apelação.
? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

(RevCrim n. 0002264-62.2019.8.14.0000, Acórdão n. 213.861, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/08/2020, Publicado em 26/08/2020) (grifei)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do
decisum
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2021